Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0715951-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO PACIENTE: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a concessão do prazo de 30 dias para análise e instrução da impetração do Paciente Raimundo Marques da Silva Filho, conforme solicitado pela Defensoria Pública (ID 17575503). Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator